Tribunal: TJPA
Processo: 0802556-14.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802556-14.2024.8.14.0008

APELANTE: BEATRIZ LOPES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. AFASTAMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E DA AGRESSÃO RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal leve, na qual a defesa sustenta insuficiência probatória, invoca a presunção de inocência, alega ocorrência de agressões recíprocas e ausência de dolo, além de requerer subsidiariamente a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato prevista no art. 21 da Lei das Contravenções Penais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a alegada agressão recíproca e a tese de legítima defesa afastam a responsabilidade penal da apelante; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada do crime de lesão corporal leve para a contravenção de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo de exame de corpo de delito comprova a materialidade delitiva ao constatar lesões externas consistentes em arranhões na região das mamas e da face da vítima, sendo indispensável a prova técnica em infrações que deixam vestígios.

4.

A vítima relata que a apelante iniciou as agressões físicas mediante socos e arranhões, atribuindo a motivação a ciúmes decorrentes de relacionamento anterior.

5.

O depoimento da vítima encontra integral confirmação em testemunha presencial que afirma ter observado a apelante iniciar as agressões físicas contra a ofendida.

6.

A palavra da vítima possui relevante valor probatório quando harmonizada com prova testemunhal e laudo pericial, especialmente em crimes praticados contra a pessoa.

7.

A tese de agressões recíprocas e de legítima defesa não se sustenta diante da ausência de prova pericial demonstrando lesões na acusada, circunstância que enfraquece a versão defensiva.

8.

A contravenção penal de vias de fato possui natureza subsidiária e somente incide na ausência de lesão à integridade física, hipótese não configurada diante da comprovação pericial das lesões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo de exame de corpo de delito constitui prova material suficiente para demonstrar a ocorrência do crime de lesão corporal quando constatadas lesões decorrentes da conduta imputada.

2.

A palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal e pericial, possui aptidão para sustentar decreto condenatório em crimes contra a pessoa.

3.

A mera alegação de agressões recíprocas ou legítima defesa desacompanhada de elementos probatórios não afasta a responsabilidade penal.

4.

A desclassificação para a contravenção de vias de fato é inviável quando há comprovação pericial de lesão à integridade física.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 158; CP, art. 129; LCP, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Criminal nº 08080547620248140401, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09.10.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 08066992120228140039, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 09.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 842374/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Beatriz Lopes Pereira
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Barcarena, que a condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, pela prática do crime de lesão corporal leve, tipificado no
artigo 129, caput, do Código Penal
(ID 30454836).

O Ministério Público, em 16 de dezembro de 2024, ofereceu denúncia imputando à apelante a prática do crime de lesão corporal de natureza leve. Narra a exordial que, no dia
19 de maio de 2024
, por volta das 12h, em via pública no município de Barcarena/PA, a denunciada ofendeu a integridade física da vítima
Thalyane de Jesus Pereira Silva
, desferindo-lhe tapas e arranhões. A motivação seria ciúmes relacionados ao ex-marido da ré, Ivan Carlos Teles Dias, atual companheiro da vítima (ID 30454812/30454814).

A instrução processual contou com a oitiva da vítima e da testemunha de acusação, Ivan Carlos Teles Dias. O juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva (ID 30454836), fixando a pena-base no mínimo legal, estabelecendo o regime aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), além de fixar reparação por danos morais.

Inconformada, a defesa apresentou Razões de Apelação alegando, em síntese (ID 30454852): fragilidade probatória e violação à presunção de inocência; ocorrência de agressões recíprocas com ausência de dolo (
animus laedendi
); e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), sob o argumento de que as lesões seriam ínfimas (arranhões).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento do apelo (ID 30454854). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no mesmo sentido (ID 31475648).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Sem revisão, conforme o art. 610 do Código de Processo Penal.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório e à natureza da infração penal perpetrada. Em que pese o esforço defensivo em suscitar a fragilidade probatória e a presunção de inocência, a condenação baseia-se em elementos de convicção sólidos e harmônicos.

A materialidade do crime de lesão corporal está cabalmente demonstrada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 118740677 - fls. 07/08)
, o qual atestou, de forma objetiva, a existência de lesões externas consistentes em
arranhões na região das mamas e na face da vítima
, produzidos por meio mecânico. Conforme prescreve o art. 158 do CPP, o exame de corpo de delito é indispensável nas infrações que deixam vestígios, como ocorre no presente caso, e sua existência supre a necessidade de outras provas materiais independentes.

Quanto à autoria, a vítima Thalyane de Jesus Pereira Silva relatou em juízo (ID 30454837) que a acusada a perseguia por ciúmes. No dia dos fatos, a ré teria iniciado uma discussão com o ex-marido e, ao perceber a intervenção da vítima, direcionou as agressões contra ela, desferindo socos e arranhões. A ofendida afirmou que apenas agiu para se defender dos golpes desferidos pela apelante. O relato da vítima é corroborado integralmente pelo depoimento de
Ivan Carlos Teles Dias
, testemunha presencial, que confirmou que a ré "partiu para cima" da ofendida com agressões físicas (ID 30454838).

Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal reforça o valor probatório da palavra da ofendida em harmonia com o laudo pericial:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE CONTRA ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A existência de laudo pericial confirmando lesões físicas compatíveis com a narrativa da vítima constitui prova material suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal leve. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a pessoa e quando corroborada por provas testemunhais e periciais, possui relevante valor probatório.
(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08080547620248140401, Relatora: Des.(a) Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL) – destaquei.

Sobre a tese de agressões recíprocas e ausência de dolo, a jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a mera alegação de briga mútua não autoriza a absolvição, especialmente quando a acusada não apresenta provas de que também foi lesionada ou de que agiu moderadamente para repelir agressão injusta. No caso em tela, não consta nos autos nenhum laudo pericial atestando lesões na ré, o que enfraquece a tese de legítima defesa e reforça o dolo de lesionar.

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGADA AGRESSÃO RECÍPROCA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Havendo prova segura da materialidade e da autoria da lesão corporal, corroborada por testemunho presencial e laudo pericial, é incabível a absolvição com base em alegada agressão recíproca não comprovada.
(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08066992120228140039, Relatora: Des.(a) Vania Lucia Carvalho da Silveira, Data de Julgamento: 09/10/2025, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL) – destaquei.

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação para a contravenção de vias de fato (art. 21 da LCP), alegando que os arranhões são irrelevantes. Todavia, tal pretensão esbarra na natureza subsidiária da referida norma, que apenas se aplica na ausência de lesão à integridade física. Uma vez que o Laudo Pericial de ID 118740677 constatou a existência de lesões, o fato subsume-se perfeitamente ao crime de lesão corporal leve (art. 129, CP), sendo que a lei não exige gravidade ou incapacidade para sua configuração.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELAS VIAS DE FATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
Diante da inexistência de prova pericial e de documentos médicos, não é possível ratificar a condenação do acusado pelo delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, mas tão somente pela contravenção de vias de fato.
(...) (STJ - AgRg no HC: 842374 SE 2023/0268392-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, Julgado em 12/12/2023, DJe 15/12/2023) – destaquei.

A contrario sensu
, existindo o laudo pericial conforme comprovado nos autos, a condenação pelo crime de lesão corporal deve ser mantida, afastando-se a possibilidade de desclassificação.

Desta forma, a condenação da apelante deve ser mantida em sua integralidade, visto que as provas são robustas e a tipificação adequada à ofensa perpetrada contra a integridade física da vítima.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desa. ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA
Relatora

Belém, 19/06/2026